Tribunal: TJDFT
Processo: 0709987-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0709987-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KEDMA TERESA ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos requeridos, DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva manejado por KEDMA TERESA ALVES DA SILVA, distribuído sob no 0710896-35.2023.8.07.0018, pela qual foi rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, no que tange aos critérios de atualização do débito. Inicialmente, os agravantes requerem a suspensão do processo, com fundamento no Tema Repetitivo no 1169. Sustentam que devem ser observados os parâmetros delineados no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema 905), de forma a se aplicar os índices pelos quais o Distrito Federal atualiza seus créditos tributários. Alegam que o título exequendo estabeleceu a atualização da dívida pela taxa SELIC a partir de 14/02/2017, em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001 (que previa a incidência do INPC como índice de correção monetária em substituição à taxa SELIC sobre eventuais atrasos no recolhimento de débitos tributários), na AIL 2016.00.2.031555-3. Ressaltam que a Lei Complementar no 943/2018, de 02/06/2018, que alterou a Lei Complementar 435/2001, estabeleceu a aplicação da taxa SELIC na correção do crédito tributário distrital. Defendem que, em conformidade com as teses fixadas nos recursos repetitivos utilizados na fundamentação do título judicial exequendo, a correção do débito deve ser realizada pelo INPC até a declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14/02/2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC. Requerem seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, pois os argumentos deduzidos demonstrariam a probabilidade de provimento do agravo e o risco de dano estaria caracterizado pela determinação de expedição de RPV em valor indevido. Requerem a anulação da decisão agravada, para que se determine a suspensão do feito, com fundamento no Tema 1169. No mérito, postulam a reforma da decisão agravada, para que sejam acolhidos os critérios de atualização por eles indicados. Dispensado o preparo (art. 1.007, §1o, CPC). É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Por outro lado, o art. 995, parágrafo único, do Estatuto Processual Civil prevê a possibilidade de suspensão da eficácia da decisão recorrida, caso demonstradas a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção de seus efeitos. Na origem, cuida-se de cumprimento individual do título judicial proferido na ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, representado pelo acórdão no 1667287, no qual foi julgada procedente a pretensão de suspender a contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais dos servidores e empregados públicos da área de assistência social e cultural do Distrito Federal, tanto ativos quanto inativos, condenando o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/02/2014, com incidência do INPC, a título de correção monetária até a edição da EC no 113/2021 e, a partir de então, incidindo a taxa SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional. A ementa do julgado foi redigida nos seguintes termos: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO COLETIVA. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS (GPS). CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRELIMINARES. SINDICATO. RESPONSABILIDADE ATIVA. PENSIONISTAS. RECONHECIDA.DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE PROTESTO. INTERRUPÇÃO. NATUREZA DA GRATIFICAÇÃO. PROPTER LABOREM. NÃO INCORPORAÇÃO. TEMA 163 STF. SUSPENSÃO COBRANÇA. DEVOLUÇÃO. ATIVOS E INATIVOS. DÉBITOS FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA DA CONDENAÇÃO. PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA DO INPC. RESP 1495146/MG. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A legitimidade ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão. 2. O Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal, representa a categoria dos servidores que lhe dão nome, em atividade ou aposentados, na base territorial do Distrito Federal, em consonância com o art. 8o, III da Constituição Federal de 1988. O fato de não haver previsão expressa sobre os pensionistas em seu estatuto não autoriza a conclusão de que não sejam representados. 3. Considerando o pedido de responsabilidade exclusiva do Distrito Federal e sua responsabilidade subsidiária em relação às obrigações do IPREV, afastada a preliminar de ilegitimidade passiva. 4. Afirmada a legitimidade passiva do Distrito Federal, rejeitado o entendimento de que a cobrança estaria prescrita, tendo em vista que a Ação de Protesto ajuizada pelo ente sindical em 2019 gerou a interrupção da prescrição, conforme determina o artigo 202, inciso II, do Código Civil. 5. Nos termos do Tema 163 do Supremo Tribunal Federal, "Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade." 6. Incontroversa a natureza propter laborem da Gratificação em Políticas Sociais que não é incorporada à aposentadoria dos servidores da carreira, não sendo possível a incidência da contribuição previdenciária tanto para os servidores ativos quanto para os inativos. 7. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. 8. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, apelo dos réus parcialmente provido. Recurso do autor provido.” (Acórdão 1667287, 07048604520218070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 18/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) a) Pedido de Suspensão (Tema no 1169) Inicialmente, os agravantes requerem a suspensão do Feito de origem, até julgamento do Tema Repetitivo no 1169 pelo STJ, originário dos Recursos Especiais números 1.978.629; 1.985.037 e 1.985.491, onde a controvérsia foi delimitada nos seguintes termos: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Por oportunidade da afetação dos recursos como representativos de controvérsia, o exmo. relator, ministro Benedito Gonçalves, determinou “a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015”. Na hipótese em exame, contudo, não há necessidade de liquidação do título executivo, pois, conforme acima transcrito, nele já foram contemplados os parâmetros para atualização do débito. Indefiro o pedido de suspensão. b) Atualização do débito No que tange à atualização dos valores a serem restituídos aos servidores, o acórdão exequendo foi fundamentado nos precedentes vinculantes que deram origem aos Temas 810 e 905, firmados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, respectivamente. Assim, tendo em vista a natureza de tributo que ostenta a contribuição previdenciária – objeto do cumprimento de sentença –, a solução da controvérsia pelos parâmetros estabelecidos nos precedentes vinculantes indicados no acórdão exequendo, atrai a incidência do item 3.3 da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo no 905, que assim dispõe: “(...) 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. (...)” No âmbito do Distrito Federal, a atualização monetária dos créditos tributários foi disciplinada no art. 2o, I, da Lei Complementar no 435/2001 (alterada pela LC no 943/2018), que previa “atualização monetária mensal calculada pela variação mensal do INPC”. O dispositivo teve a inconstitucionalidade reconhecida (pela técnica da declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução do texto) na Arguição de Inconstitucionalidade no 2016.00.2.031555-3, julgada em 14/02/2017, mediante o acórdão no 1001884. Dessa forma, tendo em vista o título exequendo, os precedentes vinculantes (notadamente o item 3.3 do Tema 905 do STJ) e a norma distrital (art. 2o, I, da LC no 435/2001, vigente até a declaração de inconstitucionalidade), conclui-se, a princípio, que até 14/02/2017, o valor devido à agravada deve ser atualizado monetariamente pelo INPC e, em seguida, pela taxa Selic. Assim, fica caracterizada a probabilidade de provimento do recurso. Por outro lado, tendo em vista determinação de expedição dos requisitórios, mostra-se prudente a suspensão do decisum, a fim de se evitar a expedição em valor equivocado. Por tais razões, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. INDEFIRO o pedido de suspensão do processo. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo legal. Brasília/DF, 19 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator ap